Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-14.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002263-14.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOVAIR DE LIMA NUNES - CPF: 280.946.918-08 (RECORRENTE), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1002263-14.2019.8.11.0010

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente(s):

JOVAIR DE LIMA NUNES

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/09/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - MERA COBRANÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

A parte Reclamante alega que efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 10/08/2019 com atraso, sendo paga em 31/08/2019, juntamente com a fatura de 10/09/2019, ambas pagas no mesmo dia.

Que apesar do pagamento, não ficou registrado o pagamento da fatura de 10/08/2019, o que acabou gerando o corte nos serviços do Autor que efetuou novamente o pagamento em 05/09/2019, para ter os serviços reativados.

Em defesa, a Reclamada logrou êxito em comprovar que, apesar do atraso no pagamento da Autora na fatura de 10/08/2019, não chegou a efetuar o corte no serviço, sendo que os extratos de utilização do telefone constam ligações nos dias em que o Reclamante alega ter suportado o corte.

Apesar da cobrança em duplicidade, esta ocorreu uma única vez, não ocorrendo o corte, e não gerando maiores danos, sendo suficiente para a reparação do dano, a devolução do valor pago em duplicidade na fatura.

Não obstante os argumentos que fundamentam a pretensão indenizatória, conquanto tenha ocorrido a falha na prestação do serviço, consubstanciado pela cobrança indevida do valor, não há falar em dano moral.

Portanto, não há que se falar em cobrança abusiva e ou vexatória, sendo os fatos ocorridos mero aborrecimento da vida civil, a não ensejar reparação por danos morais.

Escorreita a sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações do Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, CPC/2015, sendo escorreita a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a Súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020